Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA VERBAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. FAZENDA PÚBLICA. EFEITOS DA REVELIA NÃO INCIDENTES. DIREITO INDISPONÍVEL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. VÍCIO NA MOTIVAÇÃO DO ATO. NÃO CONSTATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ainda que a intimação demolitória atribuída ao Poder Público pudesse ter sido realizada de forma verbal, cabia à autora, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

2. Os efeitos da revelia não se aplicam quando se trata de demanda envolvendo direitos indisponíveis, consoante prevê o art. 345, inciso II, do CPC, não se presumindo verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora.

3. A Lei Distrital n° 6.138/2018, que instituiu o Código de Obras e de Edificações do Distrito Federal (COE), dispõe, no art. 22, que “Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei”.

4. O art. 116, caput, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal prevê que “O órgão de fiscalização de atividades urbanas, no exercício do poder de polícia administrativa previsto no art. 13, deve fiscalizar obras e edificações por meio de vistorias e auditorias”.

5. Por se tratar de atos administrativos, sobre os quais recai a presunção de legitimidade, e ausente qualquer argumento ou prova capaz de infirmar essa presunção, conclui-se que eventuais sanções aplicadas pela Administração Pública são válidas e devem ser mantidas.

6. A imposição das sanções pelo Ente Público decorre do legítimo exercício do poder de polícia administrativa, consectário do atributo da autoexecutoriedade, visando a garantir a observância da legislação concernente ao uso e à ocupação do solo no âmbito do Distrito Federal, nos termos do previsto na lei que rege a matéria.

7. Considerando que a própria autora afirma que a intimação demolitória teria ocorrido de modo verbal, rechaça-se a alegação de vício na motivação do ato administrativo, uma vez que não restou comprovada nos autos sequer a existência de um auto de infração formal emitido pelo Ente Público em desfavor da autora, tampouco que eventual motivação deduzida por ele estaria viciada.

8. Apelação conhecida e desprovida.